Tribunal: TJES
Processo: 5004850-39.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-39.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BENICIO VALANI

APELADO: ANTONIO AUGUSTO GONCALVES DAS CANDEIAS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábio Benício Valani contra sentença proferida nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, opostos em desfavor de Antônio Augusto Gonçalves das Candeias, que julgou improcedente o pedido inicial. O embargante sustenta que cumpriu integralmente a obrigação de entrega de 140 sacas de café e pleiteia o reconhecimento da quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o embargante comprovou o cumprimento integral da obrigação de entrega de coisa certa;
(ii) definir se a sentença deve ser reformada quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa recai sobre o embargante, de acordo com o art. 373, I, do CPC, e art. 320 do CC, que exige prova inequívoca mediante documento hábil.

Os documentos e a prova testemunhal apresentados pelo embargante não são suficientes para demonstrar a quitação da obrigação, conforme jurisprudência do STJ e precedentes análogos.

A gratuidade da justiça deferida ao embargante suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa recai sobre o embargante, que deve apresentar elementos probatórios suficientes e inequívocos.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto perdurarem os pressupostos legais que a justificam.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, I, e 98, §3º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.14.012075-1/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, DJe 22/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004850-39.2021.8.08.0014

APELANTE
:
FÁBIO BENÍCIO
VALANI

APELADO
: ANTÔNIO AUGUSTO GONÇALVES
DAS
CANDEIAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FÁBIO BENÍCIO VALANI
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial opostos em
desfavor
de
ANTÔNIO AUGUSTO GONÇALVES DAS CANDEIAS
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 10290071) sustenta o apelante
que foi integralmente cumprida a obrigação
de entrega de coisa certa,
sendo recebidas as 140 (cento e quarenta) sacas de café.

Aduz que é dever do embargado instruir e comprovar seus argumentos, não tendo sido por ele demonstrado o descumprimento da obrigação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação carece de dialeticidade
e, sem delongas,
entendo que tal
tese
não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o
Superior Tribunal de Justiça
que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam
a necessidade reconhecimento do
adimplemento da obrigação objeto da
execução em litígio, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Narra a exordial
que,
em 28/07/20
15
, as partes celebraram
contrato de mútuo referente a 200 (duzentas) sacas com peso unitário de 31 (
trinta
e um) quilos de
c
afé
c
onilon tipo 7/8 com até 13% de umidade,
com prazo final para restituição
n
o dia 20/05/2016.

O
a
pelado ajuizou a execução de título extrajudicial nº 5001253-62.2021.8.08.0014,
alegando o
inadimplemento
parcial
do contrato
e objetivando a
s
atisfação
da
entrega de coisa certa –
140 (cento e quarenta) sacas de café.

O
a
pelante
apresentou, então,
embargos à execução, alega
ndo que
a demanda
executiva

não se justifica,
visto que
houve a entrega das sacas de café em sua integralidade,
nos termos
pactuado
s.

S
obreveio, então, a sentença de
im
procedência e,
em que pese os argumentos
aventados
,

adianto
não
vislumbrar elementos suficientes
à
sua reforma.

E assim o digo porque i
ncumbe ao devedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a quitação do débito objeto da execução, o que
ocorre
,
em
regra, mediante
a entrega de
recibo que
indique
o valor e a espécie da dívida quitada,
bem
como o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante,
nos termos do disposto no
art. 320 do Código Civil.

Nesse sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1665840 DF 2017/0079310-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Na hipótese,
vê-se que
os documentos trazidos pelo embargante não
são suficientes a
ilidir a dívida, assim como a prova testemunhal
por ele produzida
, de modo que, ausente a
comprovação
do pagamento,
impõe-se a
rejeição dos embargos à execução.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença que sintetiza o entendimento adotado pelo juízo
a quo:

“
Após ouvir mais de uma vez o testemunho de SILVIO AUGUSTO LOSS, concluo não ter sido possível atestar o efetivo cumprimento da obrigação pactuado pelo Embargante/Executado FÁBIO. A testemunha afirmou que não conhece os termos do contrato objeto da presente ação; afirmou que não sabe se existiam outros contratos/empréstimos entre as partes. Soube tão somente da entrega de 150 sacas de café, sendo 50 por ano, nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Em resumo, não foi possível, através da testemunha, comprovar a efetiva entrega das sacas de café objeto da presente da execução.

A propósito, o Embargado/Exequente confirma na inicial da execução ter recebido parte da obrigação, executando somente o remanescente não entregue, acrescido da multa contratual.

Assim, não havendo qualquer recibo de entrega/pagamento, não tendo a testemunha comprovado a efetiva entrega/pagamento relacionado ao negócio jurídico em questão, nada há que se falar em inexigibilidade da obrigação.

É ônus do Embargante/Executado comprovar o cumprimento da obrigação objeto da execução, ou seja, compete comprovar o pagamento da obrigação, à luz da regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo (art. 373, inc. I, do CPC) - desconstituição do título de crédito. No caso, não havendo comprovação documental, tampouco comprovado por meio testemunhal, deve seguir a execução.”

Confira-se, ainda, julgado que abarca hipótese semelhante e reforça o ônus da prova do embargante quanto a alegada entrega de sacas de café:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ENTREGA FUTURA DE SACAS DE CAFÉ - NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA ALEATÓRIA - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - MULTA COMINATÓRIA.
Nos embargos à execução que visa descaracterizar a obrigação de dar coisa pautada em título executivo extrajudicial, incumbe ao embargante o ônus da prova de que efetivou a entrega da coisa, sob pena de improcedência da ação de embargos
. A multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC, em razão da sua natureza coercitiva, não é obrigar a parte a quem se dirige o comando judicial pagar a quantia em dinheiro, mas, sim, compeli-la a cumprir a obrigação de entregar coisa conforme previsto no título exequendo. Dessa forma, reconhecida a obrigação de dar coisa incerta, a multa cominatória deve ser aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial.
(
TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.14.012075-1/001, 12ª Câmara Cível,
R
el.: Des. José Flávio de Almeida, julgado em 19/12/2019, DJe em 22/01/2020).

Desta forma, por não ter o embargante produzido prova mínima do cumprimento da obrigação
contida no
contrato celebrado entre as partes,
fica o
exequente
autorizado a
promover a cobrança judicial da dívida.

Por fim, insurge-se o apelante em face dos ônus sucumbenciais e, no ponto, entendo assistir-lhe razão.

Afinal,
a
gratuidade da justiça
fora deferida anteriormente
pelo juízo de origem
, consoante
se extrai do despacho

de id.

10290034.

Assim, a sentença impugnada

merece reforma
apenas para
consignar
que a exigibilidade da sucumbência encontra-se suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, tão somente
para

determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência em relação
ao apelante
,
nos termos do
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)